Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-60.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011379-60.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de provimento do recurso de apelação para acolher preliminar de cerceamento de defesa, se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1011379-60.2022.8.11.0003

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADA: AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão de provimento ao recurso de apelação interposto por
AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA.
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, para realização da instrução processual, com o deferimento de perícia técnica contábil nos próprios autos ou emprestada a ser decidida pelo Magistrado, oitiva de testemunhas, e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia.

A agravante menciona que o mérito do recurso de apelação sequer poderia ter sido julgado, uma vez que a recorrida carece de regular representação processual, o que foi salientado por ocasião da apresentação das contrarrazões ao apelo e deveria ter sido enfrentada previamente ao julgamento das matérias preliminares e de mérito do recurso de apelação.

Rebate o cerceamento de defesa e sustenta que o julgamento antecipado do mérito se lastreou em fundamentação concreta, direcionada a demonstrar que eventuais provas adicionais não contribuiriam com o deslinde da causa; narra que o laudo pericial preliminar da Ação de Dissolução n.º 1014484-50.2019.8.11.0003, como elemento de convicção a justificar a necessidade de dilação probatória, reforça o direito da recorrente, na medida em que reconhece a existência da dívida, assim como atribui à recorrida a responsabilidade por seu próprio endividamento.

Requer seja atribuído ao recurso efeito regressivo, realizando-se juízo de retratação, para afastar a nulidade por cerceamento de defesa, repristinando os efeitos da sentença; alternativamente, seja o recurso submetido ao órgão colegiado para reformar a decisão monocrática recorrida, reestabelecendo-se a sentença.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão de provimento ao recurso de apelação interposto por
AGROPECUÁRIA ARAGUARI LTDA.
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, para realização da instrução processual, com o deferimento de perícia técnica contábil nos próprios autos ou emprestada a ser decidida pelo Magistrado, oitiva de testemunhas, e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia.

A
agravante menciona que o mérito do recurso de apelação sequer poderia ter sido julgado, uma vez que a recorrida carece de regular representação processual, o que foi salientado por ocasião da apresentação das contrarrazões ao apelo e deveria ter sido enfrentada previamente ao julgamento das matérias preliminares e de mérito do recurso de apelação.

Rebate o cerceamento de defesa e sustenta que o julgamento antecipado do mérito se lastreou em fundamentação concreta, direcionada a demonstrar que eventuais provas adicionais não contribuiriam com o deslinde da causa; narra que o laudo pericial preliminar da Ação de Dissolução n.º 1014484-50.2019.8.11.0003, como elemento de convicção a justificar a necessidade de dilação probatória, reforça o direito da recorrente, na medida em que reconhece a existência da dívida, assim como atribui à recorrida a responsabilidade por seu próprio endividamento.

De início, foi desprovido o Agravo de Instrumento
1010833-14.2022.8.11.0000
instrumento interposto pela ora agravante
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, contra
decisão de autorização de contratação de escritório de advocacia e realização de pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos.
Ademais, a procuração está assinada pelo sócio administrador da empresa agravada, não incidindo o disposto no artigo
76, §2º, do CPC, já que não evidente a incapacidade processual ou irregularidade da representação da parte.

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Compulsando os autos, a apelada ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a apelante amparada no “Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida e outras avenças”, celebrado entre as partes em 23.10.2017; argumentou a apelada que a apelante se obrigou a pagar o valor de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), em 08 (oito) parcelas anuais, iniciando os pagamentos em 31.07.2018, com término previsto para 29.07.2025, sem que nenhuma prestação tivesse sido quitada.

Disse a apelada (Bom Jesus) que houve o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência da apelante, por isso pretende o recebimento do valor atualizado do débito, no montante de R$ 92.359.402,62.

A apelante apresentou embargos à execução (autos em questão) e postulou pela extinção do feito executório diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado; ou a readequação do valor da execução, para que corresponda à quantia que será constatada por intermédio da perícia em curso na ação de dissolução de sociedade; ou o reconhecimento de excesso de execução no importe de R$65.742.314,34, devendo ser considerado como supostamente devido o valor de R$26.617.088,28; ou, por fim, que, se for permitida a cobrança integral do débito, seja atualizadas apenas as parcelas efetivamente vencidas.

O Magistrado consignou na sentença a existência de um robusto conjunto probatório, que, segundo ele, demonstrou que os documentos apresentados eram suficientes para que ocorresse o julgamento imediato do pedido; destacou a desnecessidade de designação de audiência, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Entretanto, ajuizado os embargos à execução e apresentada a correspondente impugnação aos embargos, sem a tréplica, o Magistrado proferiu a sentença.

Ademais, mesmo diante do reconhecimento da dívida ou parte dela pelo instrumento de confissão de dívida, inviável negar a embargante a produção de provas no sentido de tentar demonstrar elementos que levem ao cumprimento do contrato na forma como entende devida, como por exemplo, existência do alegado excesso de execução.

Não é crível fechar os olhos para a ação de dissolução das sociedades Boa Jesus e Araguari, ambas em recuperação judicial, nem mesmo para a alegação de que existe confusão patrimonial entre estas empresas. Na ação dissolução (1014484-50.2019.8.11.0003) o perito nomeado mencionou em laudo preliminar, inclusive sobre a dívida referida no instrumento de confissão:

“... i) Considerando que a sociedade denominada Agropecuária Araguari deu início com o Instrumento pactuado em 30 de julho de 2008; considerando que a BJ afirma que a sociedade sofreu prejuízos decorrentes das atividades naquele período; considerando que a presente auditoria sobre a análise das informações contábeis do período de 2008 a 2020; considerando os fatos acima narrados, surgem os seguintes questionamentos: 1. Na análise da contabilidade apresenta, e, ainda, dos documentos apresentados até o presente momento, é possível afirmar que os prejuízos apontados pela BJ realmente ocorreram?
Resposta:

Sim, Embora exista diversas informações controversas que demonstrem a confusão patrimonial entre a empresa Araguari e demais empresas do grupo, bem como outras questões relativas aos débitos entre a empresa e sua controladora, foi possível observar que os prejuízos contabilizadas foram acumulados ao longo dos anos, sem que houvesse ações no sentido de neutralizar o crescimento do passivo da sociedade bem como melhoria dos resultados.
2. Se ocorreram tais prejuízos, quais deles este expert encontrou para justificar a afirmação?
Resposta: Há um conjunto de fatores que podem ser extraídos dos registros contábeis dos quais demonstram a justificativa dos resultados acumulados, dentre eles destaco como principal a falta de independência da empresa, a ausência de capital inicial para execução das primeiras safras, bem como o alto índice de endividamento junto a própria sócia controladora, na qual após formação de vultuoso crédito passou a cobrar juros, bem com transformou o débito em um contrato indexado em moeda internacional que no período em questão (2017 a 2020) teve acréscimo de 65%
. j) Vossa Senhoria encaminhou Termo de Diligência n.º 11/2020 (Anexo), questionando o que se refere o montante da dívida parcelada pela sociedade junto à Agropecuária Bom Jesus no valor de U$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norte-americanos). Em resposta, restou consignado que se trata do reconhecimento de supostas dívidas oriundas de supostos investimentos e aportes feitos pelo Grupo Bom Jesus junto à Agropecuária Araguari, e que tal instrumento, portanto, tem intrínseca relação à presente perícia, na medida em que será apurada a fidedignidade dos registros contábeis e, portanto, a ocorrência das operações (inclusive os supostos investimentos e aportes), que deram embasamento ao ajuste em evidência, bem como o real saldo devedor do senhor Leandro Motta. Atrelado a isto, entendemos que é pertinente a seguinte indagação, como forma de quesito com base no artigo 469 do CPC: Os referidos aportes e investimentos, relacionados ao contrato e confissão, foram encontrados nos balancetes e nos documentos/registros contábeis? Caso a resposta seja afirmativa, queira o senhor perito detalhar, apontar e demonstrar quais foram estes aportes e estes investimentos.
Resposta: Em conferência aos registros contábeis do período em questão, restou constatado que houve confusão patrimonial, onde a sócia Bom Jesus e demais empresas do Grupo. Sem aporte de capital dos sócios para a formação das primeiras lavouras houve o “auto financiamento” junto a empresas do mesmo grupo acumulando débitos dos quais passaram a sofrer incidência de juros. Todos estes fatos cumulados com baixa lucratividade em diversos períodos ocasionou m acumulo de dívida junto a sua sócia Bom Jesus. Ou seja, não houve aportes ou investimentos de fato, mas sim um financiamento por meio de produtos fornecidos ao longo dos anos, além de juros que geraram os valores ora informados, porém não foi possível identificar o que levou a empresa a firmar compromisso em moeda estrangeiro, visto que todas as operações ocorreram em moeda nacional.” (Id. nº 161148075, págs. 54/55)
.

DAS INVESTIGAÇÕES ESSENCIAIS À LIDE - DA OBRIGAÇÃO RELACIONADA À AQUISIÇÃO DAS QUOTAS DETIDAS PELA AUTORA - DA ORIGEM DO SALDO OBJETO DO CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA (U$ 15.000.000,00) - QUANTUM QUE DERIVA DAS PRÁTICAS ABUSIVAS PERPETRADAS PELA SÓCIACONTROLADORA NO CURSO DOS ANOS – Neste tópico o requerido questiona a necessidade da perícia discutir a origem da sociedade, sobre suposta inadimplência da sócia Bom Jesus ao ingressar na sociedade.
O assunto em questão, trata-se de possível crédito o qual não guarda relação com a lide, nem mesmo com a sociedade, visto que há acordo entre as partes para constituição da sociedade, não prevê débitos ou créditos em favor da sociedade, mas sim entre particulares. Causou estranheza a este perito o fato de que um suposto crédito que hoje representa aproximadamente R$ 52.800.000,00 (cinquenta e dois milhões e oitocentos mil reais) equivalente a 320.000 sacas de soja ao preço médio de R$ 165,00 possa cair no esquecimento ao longo de 13 longos anos. Quanto a dívida da sociedade para com a requerente, novamente é necessário remeter-se aos tópicos anteriores, bem como no bojo da perícia da qual discorreu sobre a formação do débito até sua consolidação por meio do contrato em moeda estrangeira. Além deste fato a retroação desejada, fere o disposto no despacho de nomeação da perícia, que determinou a análise a partir de sua constituição e não a fatos anteriores. Também destaco que não compete ao trabalho pericial, realizar juízo de valores sobre fatos acordados e aceitos por ambas as partes, embora o cenário posterior com a alta do dólar tenha sido prejudicial a própria sociedade
.”. (Id. nº 161148076, pág. 15).

As informações apresentadas revelam a necessidade de um perito judicial analisar se os fatos ocorreram na forma alegada pela apelante. Ficou evidente que ainda existem provas a serem produzidas e analisadas.

Com efeito, prudente neste momento o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para melhor elucidação dos fatos e conclusão sobre a quem pertence o direito, ainda que seja a mesma alcançada pelo Magistrado com a improcedência dos embargos à execução.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL - REJEIÇÃO – CERTIFICAÇÃO DA INACESSIBILIDADE PARCIAL DOS DOCUMENTOS DOS AUTOS ELETRÔNICOS – PRAZO INICIADO APENAS NO DIA SEGUINTE À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE EMBASOU EXECUÇÃO E DA PENHORA E RESPECTIVA ADJUDICAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA POR VILEZA DO VALOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS À AUTORA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – NECESSIDADE DE SE GARANTIR À AUTORA A OPORTUNIDADE DE SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROBANTE – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. (...) A eventual inércia da executada na ação executiva não impede a discussão de questões relativas à suposta adulteração do contrato exequendo e à nulidade da adjudicação, em sede de ação declaratória de nulidade, quando tais arguições não foram enfrentadas pelo juízo da execução em seu mérito, não gerando coisa julgada material. Assim, é de ser reconhecida a nulidade, por cerceamento de defesa, da sentença que, ao fundamento da ocorrência de preclusão, inviabiliza as chances da autora se desincumbir do ônus probante, julgando antecipadamente improcedente a ação, sem oportunizar a produção de provas tal como requeridas”
(N.U 1002734-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL – CONTRATO VERBAL – PEDIDO DE PROVA ORAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO. Considerando que a prova oral pleiteada revela-se relevante ao desate da demanda, o indeferimento de sua produção importa em cerceamento de defesa”
(N.U 1002514-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença”
(N.U 1008905-51.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, para realização da instrução processual, com o deferimento de perícia técnica contábil nos próprios autos ou emprestada a ser decidida pelo Magistrado, oitiva de testemunhas, e demais provas que se fizerem necessárias ao deslinde da controvérsia.
”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024